Tribunal: CARF
Processo: 13629.000652/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000652/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
COMIT MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/12/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU
DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou
exibi-los de forma deficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.241.579-2, com Fundamentação Legal 38
(Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidacao judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro). O valor da multa
à época é de R$ 14.177,77 (fl. 02).
Conforme Relatório Fiscal da Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000652/2010-99
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000652/2010-99

(fl. 4) 2. Em 24/03/2010 e em 26/03/2010, emitimos os Termos de Intimação Fiscal n°
04 e 05, respectivamente, solicitando documentos, que foram parcialmente exibidos à
Fiscalização.
3.
Os documentos não apresentados encontram-se listados nas planilhas
"DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - SOLICITADOS NO TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04" e "DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS -
SOLICITADOS NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 05", que encontram-se
anexadas a este Auto de Infração - Al.O contribuinte apresentou em 28/06/2010
Impugnação (fl.54 a 74). Em suma, argumenta pela nulidade por falta da descrição do
fato infringente e afronta ao princípio da proporcionalidade, dado o caráter confiscatório
da multa.
O contribuinte apresentou em 28/06/2010 Impugnação (fl.126 a 147). Em suma,
argumenta pela nulidade por falta da descrição do fato infringente e afronta ao princípio da
proporcionalidade, dado o caráter confiscatório da multa.
O Acórdão 02-30.926 – 8a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de 16/02/2011 (fl.
162 a 166), julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. O entendimento
foi de que constitui infração a Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Também, de que o fato infringente foi corretamente descrito e que a multa possui
previsão legal.
Cientificado em 17/03/2011 (fl. 171), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 19/04/2011(fl. 173-193) em que repete as alegações da Impugnação.
O processo foi encaminhado a este Conselho (fl. 199).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto o protocolo no prazo, conforme atesta o Despacho de
Encaminhamento (fl. 129).
Antes mesmo de observar as alegações do contribuinte, observo que no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal consta o Resultado, discriminando o número de DEBCAD
e valores. Acresço abaixo, através de pesquisa no Comprot e do Projeto VER, a situação de cada
Processo Administrativo:
DEBCAD
Processo Admin.
Movimentação
372415784
13629.000653/2010-33
PROTOCOLO DA PSFN-IPATINGA-MG
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000652/2010-99

372415792
13629.000652/2010-99
CARF (FL38)
372415806
13629.000654/2010-88
PROTOCOLO DA PSFN-IPATINGA-MG
372415814
13629.000651/2010-44
CARF (FL34)
372415822
13629.000655/2010-22
PROTOCOLO DA PSFN-IPATINGA-MG
372415725
13629.000646/2010-31
Acórdão 2803-002.538, Sessão de 17/07/2013
372415741
13629.000647/2010-86
Acórdão 2803-002.537, Sessão de 17/07/2013
372415750
13629.000648/2010-21
Acórdão 2803-002.536, Sessão de 17/07/2013
372415768
13629.000649/2010-75
Acórdão 2803-002.535, Sessão de 17/07/2013
372415776
13629.000650/2010-08
CARF (FL30)
Em todos os AI julgados, em que pese os argumentos dos Recursos Voluntários
interpostos, o débito foi mantido. Atento especialmente para o Processo 13629.000646/2010-31,
que julgou a obrigação principal relativamente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do GILRAT.
Descrição do fato infringente
Em seu recurso o contribuinte alega que a fiscalização não descreveu com clareza
os fatos que ensejaram o lançamento e que o ato de lançamento tributário de ofício deve ser
praticado segundo as formas prescritas em lei. Alega ainda o contribuinte que o Auditor Fiscal
descreveu o fato infringente incompletamente, sem se preocupar com a importância de tal
descrição, a qual é elemento indispensável para a aplicação da norma. Aduz que pelo Relatório
Fiscal do auto de infração é impossível a construção de uma defesa que trate do mérito, visto que
não há como identificar com precisão o fato gerador, ou seja, as razões de constituição do crédito
tributário.
A falta cometida pelo contribuinte está explicitada no Relatório Fiscal. Inclusive é
explicitado em sua própria peça recursal. E no voto de 1a instância:
(fl. 164) Os fatos que motivaram a autuação estão descritos no Relatório Fiscal, fl. 7 e
planilhas de fls. 08/10, que relacionam os lançamentos efetuados nas contas "2064 —
Serv Terc p/ Útil na Prestação Serviços", "2374 — Honorários Advocatícios" e "610 —
Administrador". As planilhas transcrevem, de forma clara, os lançamentos nessas
constas, durante o período autuado. Cabe lembrar que o presente crédito foi lançado
com base nos documentos apresentados pela empresa.
Ao contrário das alegações do sujeito passivo, contém os elementos necessários
para a elaboração da defesa. Portanto, existe sim a justa causa para a realização do lançamento.
Proporcionalidade da multa
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000652/2010-99

No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório e
que, por isso, afronta o princípio da proporcionalidade. Ainda assim, razão não assiste a
Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de
confiscatoriedade. Vide Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 204
DF CARF MF
Original